Tribunal: STF
Processo: HC 153456
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0020162-27.2012.4.02.5101, condenou o paciente a 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.190 dias-multa, ante o cometimento dos delitos previstos nos artigos 35, combinado com o 40, inciso I (associação para o tráfico com causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006 e 1º, § 1º, incisos I e II, combinado com o § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento referente à prática por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998.
    A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 434.329. O Vice-Presidente indeferiu a liminar.
    O impetrante, aludindo ao reconhecimento, pelo Pleno, da repercussão geral da controvérsia relacionada à possibilidade de a interceptação telefônica ser sucessivamente prorrogada, afirma necessária a suspensão do processo-crime. Reportando-se ao artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, diz que, uma vez assentada a repercussão maior, tem-se, de forma automática, a suspensão de todos os processos a versarem a mesma questão. Pondera que uma das teses suscitadas pela defesa consiste no tema objeto da sistemática da repercussão geral. Frisa que, determinada a suspensão da tramitação do processo, há de ser afastada a custódia provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime, com a consequente revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 625.263, admitiu a repercussão maior da matéria concernente à viabilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica – Tema nº 661. O Relator, ministro Gilmar Mendes, não determinou a suspensão nacional dos processos a veicularem idêntica controvérsia.
    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, constatou-se que a Primeira Seção Especializada negou provimento aos embargos infringentes. Declaratórios não alcançaram êxito.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A suspensão nacional de processos, prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Penal, não constitui consequência automática decorrente do reconhecimento da repercussão geral, revelando atribuição sujeita à discricionariedade do Relator do recurso paradigma determiná-la ou não. Precedente: questão de ordem no recurso extraordinário nº 966.177, Pleno, relator ministro Luiz Fux.
    Tendo em vista que o Relator do recurso extraordinário nº 625.263, ministro Gilmar Mendes, não determinou a suspensão de processos a tratarem do mesmo tema, mostra-se inviável o acolhimento da providência pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator